Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. REATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL POR EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ASTREINTES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela executada/recorrente, em face da decisão de Juizado Especial Cível que, rejeitando os embargos à execução, determinou o prosseguimento do feito.
3. Na origem, em fase de cumprimento de sentença, a executada/recorrente foi intimada para cumprir obrigação estabelecida em sentença, consistente na reativação do perfil do exequente/requerido em rede social. Contudo, em sede de embargos à execução, alegou impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, argumento rejeitado pelo Juízo.
4. Em sede recursal, preliminarmente, a executada/recorrente alega nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, afirma que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, de modo que a multa aplicada é indevida. Argumenta que é impossível a reativação do perfil do exequente/recorrido e requer a resolução da obrigação ou, subsidiariamente, a necessidade de comprovação do prejuízo para conversão em perdas e danos. Pugna pela não aplicação das astreintes, considerada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, além da concessão de efeitos suspensivo ao recurso.
5. Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da decisão que rejeitou os embargos à execução pelos seus próprios fundamentos.
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
7. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Não se observa, na decisão recorrida, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, estando o pronunciamento judicial em consonância ao artigo 489, § 1o, do CPC. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Nesse sentido: Acórdão 1768150, 07211888520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Preliminar rejeitada.
8. Intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, a comunicação eletrônica dos atos processuais é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Com efeito, conforme consignado no sistema PJe, a recorrente foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, por meio de expedição eletrônica, e registrou ciência em 29/03/2023, inexistindo violação à Súmula 410 do STJ. Nesse sentido: Acórdão 1631966, 07240363020228070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. A executada/recorrente não logrou êxito na demonstração da impossibilidade de reativação do perfil do recorrido em rede social, insistindo em discutir matéria já alcançada pela coisa julgada. Com efeito, a sentença reconheceu a ilegalidade da desativação da conta do usuário e não foi demonstrada qualquer violação aos “Termos de Uso”. E mera declaração unilateral do Provedor de Aplicação (ID 50661943 - Pág. 17), no sentido de que o perfil havia sido permanentemente deletado, não indica a inviabilidade de recuperação dos dados do usuário. Nesse sentido: Acórdão 1710254, 07098489520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023.
10. Eventualmente, caso comprovada a efetiva impossibilidade de reativação da conta do usuário - fato novo -, é cabível o reexame da conversão do pedido em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC.
11. No tocante à multa cominatória, a fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, podendo seu valor ser reduzido ou majorado. Não tendo a embargada/recorrente demonstrado justa causa para descumprimento da obrigação, indevida a exclusão da multa.
12. Por conseguinte, consideradas a natureza da demanda e a capacidade econômica da executada/recorrente, reputo razoável e proporcional o valor da multa fixado em sentença, visto que satisfatório para garantir a reparação pelo inadimplemento da obrigação e evitar o enriquecimento ilícito.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
14. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em R$500,00, por equidade.